Tribunal: TJDFT
Processo: 0726372-36.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:
Processo : 0726372-36.2024.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da resp. decisão (id. 200557773 do cumprimento de sentença n. 0717555-24.2017.8.07.0001) que indeferiu o pedido formulado pela Defensoria Pública para expedição de ofício às Juntas Comerciais do DF e de São Paulo. Fundamentou o juízo a quo: Indefiro o pedido da exequente para que seja requisitado à Junta Comercial o envio dos atos constitutivos, com todas as alterações pertinentes, relativas às empresas relacionadas no item “a” da petição de ID 199169763. O objetivo dos credores é explícito: “a fim de que se analise a estrutura e a possibilidade de responsabilização dos sócios delas como ‘laranjas’”. Os atos constitutivos são públicos e não é porque as partes são a Defensoria Pública e estão por ela representadas que cabe ao juízo realizar todas as diligências para a busca de bens, ônus do credor. Além disso, a desconsideração da personalidade jurídica, única forma pela qual os sócios poderiam ser responsabilizados, é medida excepcional, caracterizado pelo desvio de finalidade ou confusão patrimonial, caso a relação processual não seja regida pelo CDC. No entanto, não vislumbro como o acesso aos atos constitutivos contribuiria para indicar condutas abusivas que ensejam a superação da personalidade. A agravante explica que a empresa agravada ficou conhecida pelo calote generalizado contra os consumidores. Diz que seu único sócio tem adotado medidas para não ser localizado e blindar seu patrimônio. Conta que “recentemente se descobriu que os filhos menores dele, representados pela genitora e esposa dele, abriram uma empresa com o mesmo objeto da ora executada: MAXIMUS BENS E PARTICIPACOES LTDA, inscrita sob o CNPJ n.o 31.582.332/0001-55. Apesar do nome empresarial, o documento de ID 199169769 da origem ratifica que essa empresa tem o mesmo objeto da executada e que está em atividade no estado de São Paulo”. Por isso, pediu a expedição de ofício às juntas comerciais, o que foi indeferido pelo juízo singular. Menciona o art. 139, IV, do CPC, que “instituiu verdadeira cláusula geral de efetivação das decisões, inclusive para esses procedimentos executivos”. Alega que a agravante é hipossuficiente, patrocinada pela Defensoria Pública, “que tem atribuição para atuar apenas perante a Justiça do próprio DF, diferentemente do que ocorre com os advogados particulares (com capacidade postulatória irrestrita), sendo muito razoável a distinção de tratamento entre ambos”. Pede a concessão de tutela de urgência e, ao final, a reforma da decisão para deferir a expedição de ofício às juntas comerciais do DF e de São Paulo. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. A tutela provisória de urgência deve ser concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. No caso, não vislumbro a presença dos requisitos necessários ao acolhimento do pedido liminar. A agravante insurge-se do indeferimento de expedição de ofício às juntas comerciais do DF e de São Paulo, sob o fundamento de que os atos constitutivos são públicos e não é porque a parte é patrocinada pela Defensoria Pública que cabe ao juízo realizar todas as diligências para a busca de bens, ônus do credor. A agravante invoca o princípio da cooperação, sustentando ser pertinente a expedição dos ofícios porque a empresa executada tem blindado seu patrimônio para não satisfazer os calotes promovidos contra diversos consumidores do DF. Todavia, como destacou o juízo a quo, a medida pode ser consultada pela própria parte, sendo, assim, manifestamente desnecessária a intervenção do Judiciário para tal finalidade. A despeito das alegações recursais, não se verifica a alegada dificuldade exacerbada de a Defensoria Pública obter diretamente as informações necessárias à defesa dos interesses da agravante. De acordo com o art. 21, inc. XVI, da Lei Complementar no 908/2016, que regula a prestação de assistência jurídica pelo Distrito Federal, é atribuição do Defensor Público-Geral, dentre outras, “requisitar de qualquer autoridade pública e de seus agentes certidões, exames, perícias, vistorias, diligências, processos, documentos, informações, esclarecimentos e demais providências necessárias à atuação da Defensoria Pública”. Destarte, não se justifica o pleito de expedição de ofícios a juntas comerciais do DF e de São Paulo. A valer, a agravante busca transferir integralmente seu ônus, insculpido no artigo 798, inc. II, alínea “c”, do CPC, para o Poder Judiciário. Com efeito, o princípio da cooperação não constitui fundamento para o pedido, porquanto deve-se sopesar as atribuições das partes, sob pena de prejudicar o escopo da atividade judiciária. Nesse sentido, o precedente desta Corte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS A OUTROS JUÍZOS. INUTILIDADE. ÔNUS DO CREDOR. ALÍNEA "C" DO INCISO II DO ART. 798 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DEFENSORIA PÚBLICA. REQUISIÇÃO DE INFORMAÇÕES. ATRIBUIÇÃO DO DEFENSOR PÚBLICO-GERAL. INCISO XVI DO ART. 21 DA LEI COMPLEMENTAR No 908/2016. EVENTUAL INSUCESSO NA LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS DOS EXECUTADOS. SUSPENSÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCISO III DO ART. 921 DO CPC. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. 1 - Deve o credor envidar todos os esforços para a localização de bens do devedor passíveis de penhora e não somente, por intermédio Poder Judiciário, ficar pleiteando a investigação de tais bens, tendo em vista que o princípio da cooperação não pode ser uma via de mão única, isto é, somente em favor da parte, além de não poder esta transferir integralmente seu ônus, insculpido no artigo 798, inciso II, alínea "c", do CPC, para o Poder Judiciário. 2 - A despeito de terem requerido os Agravantes a expedição, via Poder Judiciário, de ofícios aos Juízos que determinaram as contrições sobre os imóveis indicados, para que informem a extensão das dívidas a serem adimplidas por meio das penhoras levadas a efeito, é certo que os valores perseguidos estão indicados nos próprios autos dos processos nos quais foram realizadas as constrições, bastando à parte consultar o último cálculo atualizado, sendo, assim, manifestamente desnecessária a intervenção do Judiciário para tal finalidade, haja vista que tal diligência pode ser realizada, sem dificuldade, pela própria parte. 3 - Não se verifica a alegada dificuldade exacerbada de a Defensoria Pública obter diretamente as informações necessárias à defesa dos interesses dos Agravantes, uma vez que, segundo o art. 21, XVI, da Lei Complementar no 908, de 07 de janeiro de 2016, é atribuição do Defensor Público-Geral, dentre outras, "requisitar de qualquer autoridade pública e de seus agentes certidões, exames, perícias, vistorias, diligências, processos, documentos, informações, esclarecimentos e demais providências necessárias à atuação da Defensoria Pública", não se justificando, também por esse motivo, o pleito de expedição de ofícios a outros Juízos. 4 - Eventual insucesso na localização de bens dos Executados renderá ensejo à aplicação do disposto no art. 921, III, do CPC, e não à pronta extinção do Cumprimento de Sentença, como exortado na decisão fustigada. Agravo de Instrumento parcialmente provido. (Acórdão 1333068, 07471255320208070000, Rel. Des. Angelo Passareli, 5a Turma Cível, julgado em 13/4/2021, DJE: 27/4/2021. Grifado) Portanto, ausente a probabilidade do direito vindicado. Como é indispensável a concomitância de requisitos à concessão da medida liminar, a ausência de um deles é suficiente para a negativa. Indefiro o pedido liminar. Dê-se ciência ao juízo de origem. Ao agravado para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 30 de junho de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator